Tribunal: TJMT
Processo: 1020106-93.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020106-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI - CPF: 954.281.009-15 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CAMILOTTI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.526.034/0002-44 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), CAMILOTTI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.526.034/0002-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TESE DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR – PRETENSÃO DE CONGELAMENTO – INVIABILIDADE – CORREÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS PASSÍVEIS DE LIQUIDAÇÃO E RESSARCIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATRASO EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA – IMÓVEL JÁ DISPONIBILIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. A correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetário, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.

2.

Não demonstrada a aplicação indevida de outros encargos, diversos da atualização monetária reconhecida como legítima, devem ser julgados improcedentes os pedidos de “congelamento” e indenização por danos materiais.

3. Não configurado atraso na entrega do imóvel em relação à autora, tampouco a cobrança de encargos abusivos, não há que se falar em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, visando reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
determinar o afastamento dos encargos moratórios incidentes em desfavor da autora durante o período de mora da ré, com a apresentação de extratos financeiros atualizados, “sem prejuízo da atualização monetária incidente no período”;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante sustenta que não houve atraso na entrega do imóvel em relação à autora, pois esta adquiriu os direitos dos promitentes compradores quando o habite-se já havia sido expedido e o imóvel devidamente disponibilizado. Alega que, embora a autora tenha requerido que o saldo devedor fosse “congelado”, de forma que não incidisse a atualização monetária, a sentença reconheceu a validade deste encargo, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. Alega a inocorrência de danos materiais e morais e pugna, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada na origem.

Contrarrazões no id. 159097238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em setembro de 2016, a autora adquiriu, através de cessão, todos os direitos e obrigações referentes ao contrato de compra e venda de imóvel que tinha como objeto um apartamento situado no “Residencial Reserva Bonifácia”, inicialmente celebrado entre os cedentes e a ré, Hesa 115 – Investimentos Imobiliários Ltda.

A autora afirmou que a ré incorreu em mora, mas não suspendeu a cobrança de atualização monetária durante o período de inadimplemento contratual, o que onerou indevidamente o financiamento imobiliário contraído após a cessão de direitos. Acrescentou que, pelo mesmo motivo e em razão do atraso na entrega do imóvel, suportou prejuízo moral.

Pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento do valor correspondente ao acréscimo do financiamento, decorrente da aplicação de encargos indevidos durante o período de mora da construtora, além de indenização por danos morais.

Contra a sentença de procedência dos pedidos autorais, a ré interpôs recurso de apelação, nos termos relatados.

Feito esse introito, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que a mora da construtora afasta a incidência dos encargos moratórios,
mas não a atualização monetária
, como se infere dos seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –
CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – DESCABIMENTO EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMOS ADITIVOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – HIPÓTESE DE ATRASO EXORBITANTE NA ENTREGA DE IMÓVEIS DESTINADOS À MORADIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA AMOLDÁVEL AO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetária, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito
. 2. Demais encargos moratórios que, diante do inadimplemento relativo da promitente vendedora, devem ser afastados, por força do art. 476 do Código Civil. 3. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral. 4. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.”

(N.U 0015615-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – TERMO ADITIVO – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA – CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA NÃO PROVIDO. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento. Não comprovada irregularidade do termo aditivo firmado entre as partes, é de ser mantida a estipulação quanto ao prazo da entrega do imóvel.
A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.
Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”

(N.U 1003236-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

No caso, a decisão impugnada
reconheceu a legalidade da atualização monetária
, mas afastou os demais encargos moratórios, de forma a condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência da cobrança tida como indevida, a ser calculada em liquidação de sentença.

Ocorre que a autora não comprovou a incidência de qualquer encargo moratório passível de liquidação e indenização, diverso da atualização monetária que, como visto, é devida.

Como se extrai da petição inicial, a pretensão autoral é fundamentada exclusivamente na suposta aplicação indevida de atualização monetária, conforme o laudo contábil particular apresentado no id. 159097152. O valor pleiteado a título de dano material — R$ 26.154,22 — é, inclusive, o mesmo calculado pelo contador da ré.

Assim,
uma vez reconhecida a legalidade da atualização monetária do saldo devedor
, em consonância com a jurisprudência desta Câmara e contrariamente à conclusão do contador contratado pela ré, e
ausente a demonstração de incidência indevida de outros encargos moratórios
passíveis de liquidação e ressarcimento, não há que se falar em prejuízo material indenizável.

Quanto ao dano moral, verifica-se que o alegado atraso na entrega do
imóvel já foi indenizado
no bojo da ação n.º 8042090-08.2017.8.11.0001, ajuizada pelos
compradores originários
perante o juizado especial.

Além disso, sequer houve atraso em relação à autora, na medida em que, na data em que adquiriu os direitos contratuais através de cessão, o imóvel já havia sido disponibilizado pela ré.

Portanto, também não há que se falar em abalo moral.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023